Tribunal: TJMT
Processo: 1017246-48.2021.8.11.0042
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017246-48.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), BRUNO MORAES VITORIO - CPF: 034.259.151-77 (APELANTE), GUSTAVO JOSE SOARES DE ALMEIDA - CPF: 051.461.621-07 (ADVOGADO), JEAN CARLOS PALMA DE ARRUDA FERREIRA - CPF: 044.684.531-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/06).
PRELIMINAR DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO
. INOCORRÊNCIA. FLAGRANTE DELITO CONFIGURADO. MÉRITO.
PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL.
IMPOSSIBILIDADE. PROVAS ROBUSTAS DA MERC
A
NCIA.
REGIME INICIAL FECHADO ADEQUADO À REINCIDÊNCIA
. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame:

Recurso de Apelação interposto contra sentença que condenou
o recorrente
à pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06. A Defesa alega nulidade da prova por violação de domicílio, pleiteia a desclassificação para uso pessoal e requer a fixação de regime mais brando para o cumprimento da pena.

II.
Questões em discussão:

Se houve violação do domicílio na abordagem policial, tornando ilícita a prova obtida.

Se é possível a desclassificação da conduta para o delito de posse de drogas para consumo pessoal (art. 28 da Lei de Drogas).

Se há necessidade de readequação do regime inicial de cumprimento da pena.

III.
Razões de decidir:

A nulidade da prova por violação de domicílio foi afastada, pois o ingresso dos policiais ocorreu diante de flagrante delito, hipótese que autoriza a medida sem necessidade de mandado judicial (art. 5º, XI, da CF). A abordagem foi motivada por denúncia anônima e pela tentativa de fuga do réu ao avistar os agentes, configurando fundada suspeita (art. 244 do CPP).

A materialidade e autoria do tráfico de drogas foram comprovadas pelo auto de prisão em flagrante, laudo pericial e depoimentos testemunhais. A apreensão de três porções de maconha, o montante de R$ 30.000,00 sem origem lícita comprovada e a reincidência específica do réu afastam a tese de uso pessoal.

O regime inicial fechado foi corretamente fixado, considerando a reincidência do réu e a jurisprudência do STJ e deste Tribunal, que autoriza a medida quando a pena aplicada é superior a 4 anos (CP, art. 33, §2º, alínea “b”).

IV.
Dispositivo e tese:

4.
Recurso desprovido.
Sentença condenatória mantida.

Tese firmada:

O ingresso policial sem mandado judicial é legítimo quando há fundada suspeita de crime permanente e flagrante delito.

A apreensão de droga fracionada, aliada à posse de grande
quantia em dinheiro
e à reincidência, caracteriza o tráfico e afasta a
desclassificação para uso pessoal.

O regime inicial fechado é adequado ao réu reincidente condenado a pena superior a 4 anos de reclusão.

Dispositivos legais citados:
CF, art. 5º, XI; CP, art. 33, §2º, “b”; CPP, art. 244; Lei nº 11.343/06,
arts
. 28 e 33.

Jurisprudências aplicáveis:

STF, RE 603.616/RO
;
STJ - RHC 131.263/SP
,
STJ -
AgRg
no HC 652.400/SP
;
STJ,
AgRg
no HC 861764/PR
;
TJMT,

N.U 1012337-75.2024.8.11.0003
;
TJMT,
N.U 1001347-81.2023.8.11.0028
;
TJMT, AP 0004998-21.2020.8.11.0004
; e

Enunciado
TJ/MT
nº. 3 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Recurso de Apelação Criminal

interposto
por

B
runo Moraes Vitorio
, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo Juízo da
9ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
, que o condenou à pena de
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
e
590 (quinhentos e noventa) dias-multa
, em
regime inicial fechado
, pela prática do delito previsto no
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06
, combinado com
art. 61, inciso I, do Código Penal
.

Em suas razões recursais,
Bruno Moraes Vitorio
pleiteia a
nulidade do processo
, argumentando que houve
violação de domicílio
sem justa causa, em afronta ao artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal
e, consequentemente a sua
absolvição
.

Subsidiariamente, requer a
desclassificação do crime para uso de drogas (art. 28,
caput
, da Lei nº 11.343/2006)
, alegando que a quantidade de entorpecente apreendida não é suficiente para caracterizar o
tráfico de drogas
(id.
252842690
).

Ainda, pleiteia a
alteração do regime inicial de cumprimento da pena
, sustentando a desproporcionalidade da fixação do regime fechado.

Em contrarrazões, o
Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso
, sustentando que as provas dos autos são suficientes para a manutenção da condenação e do regime prisional fixado
(id.
252842694
).

Na sequência, a douta
Procuradoria-Geral de Justiça
manifestou-se pelo
desprovimento do recurso interposto pela defesa
, opinando pela manutenção integral da sentença condenatória
(id.
254386174
).

É o relatório
.

À douta revisão.

VOTO

PRELIMINAR
-
NULIDADE
POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO

A Defesa do Apelante sustenta
nulidade das provas sob o fundamento de que o ingresso dos policiais na residência do apelante teria ocorrido sem justa causa, violando o artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal.

Todavia, observa-se que a tese defensiva
não
merece prosperar
.
Os elementos probatórios evidenciam que a entrada dos policiais no domicílio ocorreu com o consentimento do próprio acusado, afastando a suposta ilegalidade
, além do que, trata-se de crime permanente.

Conforme se extrai do relato policial e das provas constantes nos autos, os agentes da ROTAM realizavam patrulhamento no bairro Boa Esperança quando foram informados por um popular sobre a comercialização de entorpecentes no endereço do réu
, inclusive, sobre as
vestes que utilizava.

Ao se dirigirem ao local, os policiais visualizaram o apelante na área externa da residência,
utilizando
,
justamente
,
a camiseta semelhante a especificada,
momento em que este, ao avistar a viatura, correu para o interior do imóvel
,
conduta
que
, por si só, já configura fundada suspeita de atividade ilícita, conforme prevê o artigo 244 do Código de Processo Penal.

Ademais,
ao abordá-lo,
encontraram
em seu bolso 01 porção de maconha e mais duas porções da mesma substância em cima da mesa,

configurando a posse ilegal de substância entorpecente e o evidente estado de flagrância delitiva.

Portanto
, verifica-se que a situação se enquadra na hipótese de
flagrante delito
, o que legitima o ingresso policial sem necessidade de mandado. Como já consolidado pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Superior Tribunal de Justiça (STJ), a prática de
tráfico de drogas
caracteriza crime
permanente
, permitindo o ingresso em domicílio para interromper a continuidade delitiva
, vejamos:

"A entrada forçada em domicílio, sem mandado judicial, justifica-se apenas se houver fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem a ocorrência de flagrante delito."

(STF - RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno,
DJe
10/10/2016)
.

"A diligência policial que resulta na apreensão de substâncias entorpecentes, desde que realizada em situação de flagrante delito e com justificativas plausíveis, não caracteriza violação do domicílio."

(STJ - RHC 131.263/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
DJe
28/08/2020)
.

Assim, havendo fundadas razões para suspeitar da ocorrência de
crime permanente dentro da residência, o ingresso dos policiais configura hipótese excepcionalmente permitida pelo ordenamento jurídico.

A inviolabilidade do domicílio, garantida pelo artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal, não é absoluta. O próprio texto constitucional admite exceções, permitindo a entrada de autoridades policiais sem mandado judicial quando houver flagrante delito, desastre ou para prestar socorro
, conforme se vê da jurisprudência a seguir transcrita:

"A inviolabilidade domiciliar não é direito absoluto, podendo ser afastada em caso de flagrante delito ou desastre, nos termos do artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal. O crime de tráfico de drogas, tipificado no artigo 33,caput, da Lei no. 11.343/06, é classificado como permanente, ou seja, a consumação e a
flagrância protraem
-se no tempo. Havendo indícios de flagrante delito no interior da residência, fica caracterizada a justa causa apta a autorizar o ingresso no domicílio, independentemente de consentimento do morador e mandado judicial. Preliminar de nulidade da prova por violação de domicílio afastada."

(
Acórdão 1672852
, 07113019320218070001, Relator: ESDRAS NEVES, 1ª Turma Criminal, data de julgamento: 1/3/2023, publicado no DJE: 17/3/2023
)
.

Ademais
, no caso concreto, a questão da violação de domicílio sequer se coloca, pois, ao ser abordado, o réu expressamente autorizou a entrada dos policiais, conforme registrado no auto de prisão em flagrante e
confirmado
em juízo
pelas testemunhas
Olenil
Natos Correa
e
Wailson
Alessandro Medeiros Ramos
,
que ratificaram os termos do boletim de ocorrência.

Assim, não há que se falar em nulidade da prova, pois o próprio morador
consentiu com a entrada
, afastando a violação do domicílio.

A jurisprudência do STF e do STJ é pacífica no sentido de que
o consentimento do morador autoriza o ingresso dos policiais, afastando a ilicitude da prova obtida
e este também é o entendimento de nosso Tribunal de Justiça:

“
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS

(...)
PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. NÃO CONFIGURADA. FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO NO DOMICÍLIO.
(...)
. RECURSO DESPROVIDO.

I.
(...)

“1.
O ingresso policial em domicílio é legítimo quando há fundadas razões e autorização expressa do morador, não havendo nulidade a ser reconhecida.

(...)

(N.U 1012337-75.2024.8.11.0003, Câmaras Isoladas Criminais, Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 05/03/2025,
Publicado
no DJE 07/03/2025).

Assim, em face
da legalidade do ingresso dos policiais na residência do acusado,
não há que se falar em ilicitude da prova obtida
, pois a garantia à inviolabilidade domiciliar
não pode ser utilizada como escudo para a prática de ilícitos
. A obtenção da prova decorreu de diligência regular, respaldada pela situação de flagrante delito, afastando a incidência da
teoria dos frutos da árvore envenenada
(
fruits

of

the

poisonous

tree

doctrine
), prevista no artigo 5º, inciso LVI, da Constituição Federal.

Neste sentido, vejamos jurisprudências aplicáveis em casos tais:

"A inviolabilidade do domicílio não pode ser utilizada como escudo para a prática de delitos. Havendo fundada suspeita de crime permanente, a diligência policial e a prova obtida são
válidas, afastando a aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada."

(STJ -
AgRg
no HC 652.400/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma,
DJe
06/09/2021)
.

"A busca domiciliar realizada sem mandado judicial não configura ilicitude quando há fundadas razões que indicam a prática de crime permanente no local, não se aplicando a teoria dos frutos da árvore envenenada."
(STJ - HC 684.928/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma,
DJe
11/10/2021)
.

Ante o exposto, não vislumbro situação de ilegalidade apta a tornar ilícitas as provas obtidas com a busca
domiciliar na residência do

a
pelante, pelo que,
rejeito a tese preliminar de nulidade probatória, aventada pela Defesa.

MÉRITO

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Verifica-se da denúncia que:

“...
No dia 13 de agosto de 2021, por volta das 12h00m, na rua Pedro Fernandes, n.º 77, bairro Boa Esperança, nesta cidade de Cuiabá-MT,
o denunciado BRUNO MORAES VITORIO foi preso em flagrante delito por ter em depósito drogas, para outros fins que não o consumo próprio
, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar
.

Segundo consta
uma equipe ROTAM, estando em rondas pelo bairro Boa Esperança, foi parada por um senhor, o qual não quis
se identificar, que informou que no endereço acima mencionado estava ocorrendo a comercialização ilícita de entorpecentes, e que o suspeito estaria com uma camiseta do time de futebol Barcelona.

Diligenciando-se ao local ao chegar na residência indicada,
a guarnição avistou na área do imóvel o denunciado, que estava com a camiseta do Barcelona, conforme a descrição oferecida,
e o indivíduo Elvis Pinheiro Silva Ferreira;
no momento em que
os policiais estacionaram a viatura
, o denunciado correu para dentro da casa
, então realizada abordagem em Elvis,
os agentes pediram para que o denunciado saísse de dentro da residência
.

Procedida a revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado com Elvis; já
com o denunciado foi localizada, em seu bolso, a quantia de R$ 1.000,00 (um mil reais) e 01 (uma) porção de substância análoga a maconha.
Indagado sobre a origem da droga e do dinheiro,
o denunciado informou que a droga seria para seu uso pessoal e que o dinheiro era oriundo de “golpes da OLX”
, mas
revelou que dentro da casa havia mais dinheiro em cima do guarda-roupas, autorizando a entrada dos policiais.

Ato contínuo foi realizada a busca domiciliar e,
em cima do guarda-roupas, como havia sido descrito, os agentes encontraram a quantia de R$ 29.000,00 (vinte e nove mil reais); em continuidade as buscas no imóvel, foram apreendidas, em cima de uma mesa na área da casa, 02 (duas) porções de substância análoga a maconha
.

O laudo pericial n.º 3.14.2021.78235-01, acostado às fls. 18/23- IP, concluiu que as porções apreendidas, sendo
01 (uma) porção de material vegetal seco
, compactado, de tonalidade castanho-esverdeada, acondicionada em embalagem plástica
transparente, fechada por pressão, do tipo "zip-
lock
", pesando
7,48 g (sete gramas e quarenta e oito centigramas), 01 (uma) porção de material vegetal seco
, compactado, de tonalidade
castanho-esverdeada
, envolta em fragmento plástico, transparente, fechada por dobradura do próprio plástico, formando
embalagem do tipo tablete, pesando 1,43 g (um grama e quarenta e três centigramas), e 01 (uma) porção de material vegetal seco,
compactado, de tonalidade
castanho-esverdeada
, sem qualquer tipo de envoltório,
pesando 5,12 g (cinco gramas e doze centigramas), apresentaram resultado POSITIVO para Cannabis sativa L. (MACONHA
), substância entorpecente, de uso proscrito no Brasil, considerada capaz de causar dependência física e psíquica, elencada nas listas F2 e
E
da Portaria
n.°
344/ANVISA/ MS.

Em seu interrogatório na delegacia, às fls. 24/25-IP, o denunciado, contrariando todas as evidências, alegou ser somente usuário de drogas, negando também o fato de que disse aos policiais que o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) seria oriundo de “Golpe da OLX”,
enquanto que
o declarante Elvis, ao ser ouvido na delegacia, da mesma forma negou qualquer envolvimento com a droga apreendida, afirmando ser apenas usuário de drogas (fl. 31-
IP)...
”. (Denúncia – id. 252842184).

Após regular processamento, o Juízo singular prolatou a sentença condenando o réu, ora apelante, pela prática do crime de tráfico.

Feita essas considerações, passo à análise das razões recursais.

Da detida análise das razões constantes do recurso, conclui-se que o inconformismo do apelante
não
merece acolhimento
.

Exsurge dos autos que a
materialidade

se encontra
devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante, pelo termo de exibição e apreensão, pelo boletim de ocorrência, pelo

laudo p
ericial das
drogas, que conclu
iu
tratar-se de substâncias análogas à
maconha
, pesando 14,03 g
.

Quanto à
autoria
,
em que pese o

a
pelante,
em ambas as fases procedimentais,
tenha
neg
ad
o a prática do com
é
rcio ilícito no local,
e como sói acontecer, alegou que a droga se destinava ao consumo próprio
, temos que a
autoria também é incontestável
.

Como vist
o
,
o apelante foi flagrado na posse de entorpecentes e admitiu, em sede policial, que o dinheiro encontrado em sua residência era oriundo de fraudes na plataforma OLX, demonstrando atividade ilícita habitual.

Os policiais militares que efetuaram a abordagem foram uníssonos ao afirmar
que receberam uma
denúncia anônima
,
informando que no local funcionava um ponto de venda de drogas e que o suspeito utilizava uma camiseta do time de futebol Barcelona. Quando a guarnição chegou

na residência
, o apelante
tentou fugir para dentro d
o
imóvel
, o que reforça a tese de que exercia atividade ilícita no local.

Além disso, o
réu já possuía antecedentes criminais específicos por tráfico de drogas
,
o que fortalece a tese de habitualidade na traficância.

Acresça-se, ainda,
que
f
oram apreendidas
três porções de maconha separadas em embalagens distintas
, o que é
comum na comercialização do entorpecente
. A separação em porções menores é um
indício clássico de tráfico
, pois demonstra preparação para venda a usuários.

Por fim, observa-se que o apelante,
e
m sede policial,
primeiramente afirmou que a droga seria para consumo próprio e que o dinheiro era proveniente de fraudes na OLX
,
mas, posteriormente, negou
ambas as alegações. Essa mudança de versão levanta dúvidas sobre a veracidade de sua defesa.

Embora
14,03 g de maconha
, isoladamente, não configure uma quantidade expressiva, a jurisprudência entende que
a pequena quantidade de droga não é, por si só, suficiente para afastar a condenação por tráfico,
quando existem
outros elementos indicativos da merc
a
ncia
.

O Supremo Tribunal Federal (STF) e o Superior Tribunal de Justiça (STJ) já decidiram que a quantidade da droga deve ser analisada em conjunto com outras circunstâncias do caso:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS
.
(...)
CRIME DE PERIGO ABSTRATO. AGRAVO DESPROVIDO.
(...)
2.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, "para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente - até porque o próprio tipo penal
aduz"ainda
que gratuitamente"-, bastando, portanto, que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa denotem a traficância
(
AgRg
nos
EDcl
no
AREsp
n. 1917794/MS, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 7/12/2021,
DJe
14/12/2021) . 3.
No que se refere à tipificação da conduta como crime de tráfico, não obstante a pequena quantidade de entorpecentes apreendida, a Corte de origem entendeu que foi suficientemente comprovada a prática do delito mencionado, a partir do conjunto probatório produzido nos autos, sobretudo a prova testemunhal produzida,
de forma que alcançar conclusão diversa demandaria revolvimento fático-probatório, vedado em habeas corpus. 4. Prevalece no Superior Tribunal de Justiça a diretriz no sentido de que não se aplica o
princípio da insignificância aos delitos de tráfico de drogas, por se tratar de crime de perigo abstrato ou presumido, sendo irrelevante para esse específico fim a quantidade de droga apreendida. (
AgRg
no RHC n. 164.509/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/5/2022,
DJe
de 20/5/2022.)
5 .
Agravo regimental desprovido.

(STJ -
AgRg
no HC: 861764 PR 2023/0375832-8, Relator.: Ministro
Jesuíno
Rissato
Desembargador Convocado
d
o
TJDFT, Data de Julgamento: 10/06/2024, T6 -
Sexta Turma
, Data de Publicação:
DJe
20/06/2024)
.

N
o caso concreto
, a
lém da droga,
os seguintes fatores reforçam a manutenção da condenação por tráfico:

Os a
ntecedentes criminais específicos do réu por tráfico de drogas.

A g
rande quantidade de dinheiro sem origem comprovada
(R$ 30.000,00).

Forma de acondicionamento da droga em porções separadas.

Denúncia anônima indicando a prática da merc
a
ncia
, indicando, inclusive, a camisa que o traficante estaria utilizando, cujas características eram semelhantes a utilizada pelo apelante.

Tentativa de fuga ao notar a presença policial.

Portanto,
verifica-se que
a condenação

não se baseou exclusivamente na quantidade de drogas
, mas

em um conjunto de elementos que indicam a prática do tráfico
.
Assim, ainda que a quantidade apreendida não seja elevada
,
as demais circunstâncias afastam a tese defensiva de uso pessoal e justificam a condenação nos termos do artigo 33 da Lei nº 11.343/06
.

Ademais,
o fato do réu ser usuário, não é excludente do crime de
tráfico,

já que nada impede que a pessoa utilize drogas e, com vistas a sustentar o próprio vício ou incrementar a renda, realize atos de traficância.

Em sintonia com esse posicionamento, segue o teor do Enunciado nº. 3 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

“
A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
”.

Diante do exposto
, temos que não há que se falar em desclassificação da conduta imputada ao acusado para o delito previsto no art. 28 da mesma Lei Antidrogas. Vejamos jurisprudência aplicável ao caso:

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS –
(...) DESCLASSIFICAÇÃO
PARA O CRIME PREVISTO NO ART. 28, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006 – DESCABIMENTO – ELEMENTOS SUFICIENTES A CARACTERIZAR A TRAFICÂNCIA – RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – INVIABILIDADE – RÉU REINCIDENTE – DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – INVIABILIDADE - RECURSO DESPROVIDO.

(...)

Se as circunstâncias elencadas nos autos não deixam dúvidas de que as drogas apreendidas seriam destinadas à difusão ilícita, não há falar-se em desclassificação do crime de tráfico para o de uso próprio, disposto no art. 28, da Lei n. 11.343/2006.

Inviável o reconhecimento da causa de diminuição do tráfico privilegiado, se não preenchidos os requisitos expressamente previstos no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343 /2006, mormente quando comprovada a reincidência do agente.

“Não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer
solto quando permaneceu segregado durante a persecução criminal, se persistentes os motivos para a manutenção da medida extrema” (STJ, HC n. 442.163/MA).

(N.U 1001347-81.2023.8.11.0028, Câmaras Isoladas Criminais, Não Informado, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/03/2024,
Publicado
no DJE 17/03/2024).

Com essas considerações, não obstante a alegação do apelante de ser usuário, as provas coligidas aos autos não deixam margem de dúvidas quanto à incriminação do réu, impondo-se preservar a condenação do apelante por tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006).

Quanto ao pedido de alteração de regime
a
jurisprudência do STJ é iterativa no sentido de que, ainda que o condenado ostente circunstâncias judiciais favoráveis e o
quantum
de
pena
aplicada seja superior a 04 (quatro) anos e não exceda a
08
(oito) anos, justifica-se o regime inicial fechado, quando este for
reincidente
”
(
STJ -
AgRg
no HC n. 695.991/SP, relator Ministro Jesuíno
Rissato

-
Desembargador Convocado do TJDFT
-
, Quinta Turma, julgado em 9/11/2021,
DJe
de 17/11/2021
)
.

Neste mesmo sentido é o entendimento de nosso Tribunal:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006
–
(...)
PEDIDO DE ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA – INVIABILIDADE – IMPÕE-SE A FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO PARA O REINCIDENTE CONDENADO A PENA SUPERIOR A 04 (QUATRO) E INFERIOR A 08 (OITO) ANOS – RECURSO DESPROVIDO
.

(...)

Sendo os apelantes reincidentes e condenados a pena definitiva superior a 04 (quatro) e inferior a 08 (oito) anos de reclusão, impõe-se a fixação do regime fechado pela dicção do artigo 33, § 2º, alínea "b", do Código Penal.

(N.U 0004998-21.2020.8.11.0004,
Câmaras Isoladas Criminais, Rui Ramos Ribeiro,
Segunda Câmara Criminal, Julgado em 20/02/2024,
Publicado
no DJE 26/02/2024)
.

Portanto,
tratando-se de réu reincidente, ao qual foi aplicada reprimenda superior a quatro anos e inferior a oito anos de reclusão, inexiste desproporcionalidade na fixação inicial do regime fechado.

Conclusivamente,
em consonância com o parecer Ministerial
,
rejeito a preliminar
e
,
no mérito,

NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto
,
mantendo na íntegra a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025